Tribunal: TJES
Processo: 0006775-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006775-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYEGO SAMPAIO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006775-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYEGO SAMPAIO SILVA, ERIVALDO DA CONCEICAO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDENAÇÕES E PROCESSOS EM CURSO. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DYEGO SAMPAIO SILVA e ERIVALDO DA CONCEIÇÃO VIANA contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para redimensionamento da pena-base e aplicação da atenuante da confissão.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação dos acusados pelo crime de roubo, notadamente quanto ao concurso de agentes e a participação dos réus; e (ii) saber se a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da personalidade do agente, encontra-se devidamente fundamentada e se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

4. A manutenção da condenação é impositiva, pois a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento detalhado da vítima e a confissão dos acusados em juízo.

5. A participação no roubo se configura pela prévia unidade de desígnios e colaboração na ação, comunicando-se a violência ou grave ameaça aos coautores, mesmo àqueles que não foram os executores diretos.

6. A valoração negativa do vetor personalidade deve ser afastada. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais transitadas em julgado e ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade, sob pena de configurar fundamentação inidônea e
bis in idem
.

7. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude do
modus operandi
empregado, consistente em surpreender a vítima mediante o uso de simulacro de arma de fogo e durante o período noturno (maior vigilância e menor fiscalização).

8. Correta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando a dosimetria da pena, afastar a negativação inidônea da personalidade e redimensionar a reprimenda de ambos os acusados para 08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, mantendo-se, no mais, as disposições da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006775-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYEGO SAMPAIO SILVA, ERIVALDO DA CONCEICAO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Segundo o inquérito policial em anexo, consta que no dia 12 de setembro de 2022, os Denunciados de comum acordo, e com mesmos objetivos, juntamente com outros dois indivíduos que não foram encontrados, e com uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram o veículo, modelo Voyage, placas LTU6G83, de propriedade da vítima Waltemir do Carmo Portilho, fato ocorrido no Bairro Araçás, Vila Velha, próximo a rodoviária, agindo assim ambos os Denunciados em total desacordo com a lei penal.

De acordo com os autos, a vítima Waltemir, proprietário do veículo Voyage, identificado acima, estava parado próximo a Rodoviária de Vila Velha, quando foi abordado por dois indivíduos, que não foram identificados, de posse de uma arma de fogo (não apreendida), e mediante grave ameaça, subtraíram o seu veículo e o seu celular, fugindo logo em seguida para local incerto.

Logo após, o roubo aproximou-se da vítima um segundo veículo, da marco Renault, modelo Logan, placas FTH8F61, com os Denunciados em seu interior, Dyego ao volante e Erivaldo no corona, pararam o carro próximo a vítima, e de forma dissimulada lhe ofereceram auxílio no recuperação da
res furtiva
, porém foi impedido de entrar no veículo, que rapidamente saiu do local. Tudo indicando que os Denunciados estavam ajudando os outros dois indivíduos, que não foram identificados.

Depreende-se dos autos que, após o roubo a vítima se dirigiu ao DPM da Polícia Militar, na Vila Rubim, Vitória, para comunicar o roubo e coma estava com rastreador, auxiliou a equipe policial a encontrar o seu veículo, que estava estacionado na Rua Gilberto Paixão, Bairro de Lourdes, e com faróis ligados; os policiais ao se aproximarem do veículo, verificaram que os faróis foram desligados e dele saiu o Denunciado Erivaldo, que de imediato foi abordado, sendo encontrado com ele apenas a chave do Voyage.

A vítima ao saber da apreensão do veículo, foi até o local e reconheceu o Denunciado Erivaldo corno sendo um dos ocupantes do veículo Logan, que participou do crime de roubo, e sendo assim foram todos até a Delegacia para as providências cabíveis.

Consta que, durante a lavratura do APFD em desfavor de Erivaldo, a polícia recebeu informações sobre o veículo Logan, ato contínuo saíram em diligências, logrando êxito em abordar, próximo a DPJ de Vitória o veículo LOGAN conduzido pelo Denunciado Dyego. Novamente a vítima, Waltemir, foi até o local da abordagem, oportunidade que reconheceu o Denunciado Dyego, como o condutor do Logan. No interior do veículo fora encontrado o celular da vítima e documentos do seu carro, que havia sido roubado.

Isto posto, as provas carreadas nos autos, informam que as Denunciados em comunhão de vontades se uniram aos dois indivíduos, que não foram encontrados e nem identificados, para cometerem o crime, cuja participação foi na dar cobertura a ação criminosa e fuga a estes indivíduos. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão.

Pois bem.

I - DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

Conforme consignado, a irresignação inicial da defesa reside na suposta insuficiência do acervo probatório para a condenação dos acusados.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas, pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, auto de apreensão de fls. 28/29, auto de restituição de fls. 30/31, auto de avaliação de fl. 33, boletim unificado de fls. 39/44, todos digitalizados no id. 15695537, assim como depoimentos colhidos perante a autoridade policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento da vítima em juízo:

“Perguntado pela defesa do acusado Dyego respondeu: que o fato aconteceu ao lado do terminal de Vila Velha, próximo à Rodoviária; que o acusado Dyego participou do roubo; que o acusado Dyego não apontou a arma para o depoente; que a participação do acusado Dyego consistiu em fornecer apoio para o agente que praticou o roubo; que o acusado Dyego estava com o carro parado próximo ao local do roubo; que pediu ajuda para outra pessoa no momento do fato, momento em que a pessoa lhe informou que iria chamar um carro, aparecendo, em sequência, o carro que o acusado Dyego estava dirigindo; que o indivíduo entrou no carro de Dyego e foram atrás do carro do depoente; que, logo após, o carro do depoente foi encontrado na posse da pessoa que entrou no carro do acusado Dyego; que foi abordado inicialmente por indivíduos a pé; que quatro pessoas participaram do crime; que o acusado Dyego foi apreendido em Bento Ferreira, próximo à Delegacia; que o acusado Dyego estava na posse do celular do depoente e com o documento do carro. Perguntado pela defesa do acusado Erivaldo respondeu: que o acusado Erivaldo estava junto com o acusado Dyego; que pediu ajuda ao acusado Erivaldo logo após o crime, quando achava que era intenção dele ajudá-lo; que o acusado Erivaldo falou que chamaria um amigo para ajudar o depoente, quando se dirigiu até o carro que o acusado Dyego estava esperando; que ambos perguntaram a placa do carro; que o depoente só falou as letras da placa; que os acusados Erivaldo e Dyego foram atrás do carro; que, quando o carro foi encontrado, o Erivaldo estava dentro do carro; [...] que confirma o depoimento prestado em sede policial [...]”

(Depoimento da vítima Waltemir do Carmo Portilho em juízo – mídia no id. 15695537)

Não bastassem as declarações da vítima, ambos os acusados confessaram a prática delitiva, negando, no entanto, que tenham abordado a vítima e sobre ela exercido a grave ameaça para a subtração do veículo. Destaco:

“[...] que conhece o corréu Erivaldo e que esteve com ele no dia dos fatos; que realmente participou do crime juntamente com o acusado Erivaldo e mais um terceiro; que foi o terceiro, que não sabe o nome, o responsável por abordar a vítima; [...] que a arma utilizada era um simulacro; que o terceiro deixou o carro em Vitória e foi o acusado Erivaldo quem o pegou; que o celular da vítima ficou no carro do interrogando e que pretendia vendê-lo; que estava passando por um momento muito difícil.”

(Interrogatório do acusado Dyego Sampaio Silva em juízo - mídia no id. 15695537)

“[...] que tem participação no roubo, mas não foi o declarante quem abordou a vítima; que o declarante e o corréu Dyego foram atrás do carro; que alugou um lava-jato e que pegou dois mil reais com um agiota para pagar pelos materiais; que, quando chegou a data do vencimento, não tinha dinheiro para pagar o agiota; que não sabia que o agiota mexia com coisa errada; que o agiota pediu um carro ao declarante; que o declarante passou no centro da cidade, chamou um usuário de drogas e foi com ele; que o declarante não tem histórico de roubo; que o declarante estava desesperado; que o terceiro abordou a vítima e o declarante ficou responsável pela segurança; que a participação do corréu Dyego consistiu no empréstimo do carro; que o celular da vítima foi passado para o corréu Dyego, que disse que também precisava de dinheiro [...]”

(Interrogatório do acusado Erivaldo da Conceição Viana em juízo - mídia no id. 15695537)

Assim, diversamente do que aduz a defesa, o acervo probatório demonstra, indene de dúvidas, que os acusados, em conjunto com outro agente não identificado, ostentaram prévia convergência de vontades para subtrair, mediante grave ameaça, configurada pelo emprego de simulacro de arma de fogo, os bens pertencentes à vítima.

Nesse ponto, destaco que, uma vez presente a prévia unidade de desígnios para a prática do delito de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Desse modo, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Mantido o édito condenatório, passo à reavaliação da reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
.

a)

Do acusado Dyego Sampaio Silva

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta própria do tipo penal, já que auxiliou o terceiro não identificado a subtrair o veículo da vítima, tendo o próprio acusado confessado tal prática; Os
antecedentes
do réu são maculados, uma vez que já fora condenado no feito 0016569-11.2015.8.08.0012; A
conduta social
não há que se falar, tendo em vista a ausência de testemunhas de defesa que atestem a respeito; A
personalidade
do agente, parece-me de inadapto [sic] social, uma vez que responde a tantos outros processos; Os
motivos
não foram revelados pelo acusado, apesar de confessar a prática do crime; As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, já que apanhou a vítima de surpresa; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa, já que estava trafegando normalmente com o seu veículo; As
consequências extrapenais
não foram graves, eis que os pertences foram devolvidos; A
situação do réu
sob o aspecto econômico –financeiro, parece ser boa pois está assistido por Advogado Particular.”

O inconformismo da defesa consiste na suposta ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base.

Quanto ao vetor antecedentes, observo que foi adequada sua negativação ante a multirreincidência do acusado, devidamente demonstrada nos autos, pelo relatório de situação processual executória presente no id. 15695545.

Diversamente do vetor supra, entendo que a valoração negativa do modulador personalidade foi pautada em fundamentação inidônea, eis que decorre exclusivamente de condenações criminais definitivas contra o acusado.

Consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, bem como ações penais em curso não podem ser usadas para desabonar o vetor da personalidade (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Assim, ausentes fundamentos concretos para a valoração negativa da personalidade, a fundamentação do magistrado
a quo
não se mostra adequada para a exasperação da pena-base.

Em relação às circunstâncias do crime, reputo adequada sua valoração negativa, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva consistente em surpreender a vítima com simulacro de arma de fogo durante a noite, ou seja, quando há menor fiscalização e vigilância. Logo, mantenho negativo o vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa do vetor personalidade, a fim de redimensionar a reprimenda-base para 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na segunda fase, postula a defesa pela redução da pena pela incidência da atenuante da confissão. Contudo, esquece-se a defesa que também incidiu a agravante de reincidência, de modo que foi devida a compensação integral entre tal agravante a atenuante da confissão realizada pelo juízo de piso.

Portanto, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), a fim de fixá-la em 08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

b)

Do acusado Erivaldo da Conceição Viana

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa em virtude da valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta própria do tipo penal, já que confessa ter ficado de segurança para o terceiro não identificado conseguir subtrair o veículo da vítima; Os
antecedentes
do réu são maculados (proc. Nº 0043266-78.2016.8.08.0024); A
conduta social
não há que se falar, tendo em vista a ausência de testemunhas de defesa que atestem a respeito; a
personalidade
do agente de inadapto [sic] social, diante do grande número de passagens policiais; Os
motivos
foram revelados pelo acusado, mas não são justificáveis, tendo em vista que afirma ter decidido praticar o crime pois estava devendo um agiota e este em vez de cobrar o valor queria um veículo e por mexer com coisa errada, ele ficou assustado, nervoso e decidiu fazer isso; As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, já que apanhou a vítima de surpresa; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa, já que estava trafegando normalmente com o seu veículo; As
consequências extrapenais
não foram graves, eis que os pertences foram devolvidos; A
situação do réu
sob o aspecto econômico –financeiro, parece ser boa pois está assistido por Advogado Particular.”

O inconformismo da defesa consiste na suposta ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base.

Quanto ao vetor antecedentes, observo que foi adequada sua negativação ante a multirreincidência do acusado, devidamente demonstrada nos autos, pelo relatório de situação processual executória presente no id. 15695545.

Diversamente do vetor supra, entendo que a valoração negativa do modulador personalidade foi pautada em fundamentação inidônea, eis que decorre exclusivamente o histórico criminal do acusado.

Consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, bem como ações penais em curso não podem ser usadas para desabonar o vetor da personalidade (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Desse modo, ausentes fundamentos concretos para a valoração negativa da personalidade, a fundamentação do magistrado
a quo
não se mostra adequada para a exasperação da pena-base.

Em relação às circunstâncias do crime, reputo adequada sua valoração negativa, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva consistente em surpreender a vítima com simulacro de arma de fogo durante a noite, ou seja, quando há menor fiscalização e vigilância. Assim, mantenho negativo o vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa do vetor personalidade, a fim de redimensionar a reprimenda-base para 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na segunda fase, postula a defesa pela redução da pena pela incidência da atenuante da confissão. Contudo, esquece-se a defesa que também incidiu a agravante de reincidência, de modo que foi devida a compensação integral entre tal agravante a atenuante da confissão realizada pelo juízo de piso.

Logo, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), a fim de fixá-la em 08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas dos acusados, que passa a ser fixada, para ambos, em 08 (oito) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.